Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-04.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000083-04.2024.8.05.0104 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Mateus Ferreira Oliveira Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO EM 2/5. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa de MATEUS FERREIRA OLIVEIRA contra sentença condenatória por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006), fixando pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 300 (trezentos) dias-multa. 2. Segundo a Denúncia, o réu foi preso em flagrante em 28.12.2023, às 22h30min, em Inhambupe/BA, portando 837,3g (oitocentos e trinta e sete gramas e trinta centigramas) de maconha, além de balança de precisão. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) a validade da busca pessoal realizada sem mandado judicial, alegadamente fundada apenas em atitude desconfiada do apelante; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei n.º 11.343/2006, por suposta insuficiência de elementos comprobatórios da mercancia; e (iii) o quantum de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, postulando-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) em substituição aos 2/5 (dois quintos) fixados na sentença. III. Razões de decidir 4. Busca pessoal válida e fundada em razões concretas. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral (Tema 280), estendeu à busca pessoal a mesma orientação firmada para busca domiciliar, exigindo fundadas razões que justifiquem a diligência invasiva. No caso concreto, a abordagem ocorreu durante patrulhamento ostensivo em operação para redução de crimes violentos letais intencionais, em via pública no Centro de Inhambupe/BA, durante a noite. O apelante demonstrou nervosismo acentuado ao avistar a viatura policial, tentou ingressar em residência e escondeu a mochila em casa alheia, configurando atitude manifestamente suspeita que autorizava a busca pessoal nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 5. Materialidade e autoria comprovadas. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada mediante o Auto de Exibição e Apreensão n.º 17488/2023, o Laudo de Exame Pericial Preliminar n.º 2023-02-PC-004247-01 e o Laudo Pericial Definitivo n.º 2024-01-PC-000223-01, que atestaram 837,30g de cannabis sativa acondicionada em tablete prensado, além de balança de precisão digital. A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos harmoniosos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório. 6. Quantidade manifestamente incompatível com uso pessoal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 635.659/SP (Tema 506), fixou como parâmetro presuntivo 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa para caracterização de usuário. A quantidade apreendida com o apelante (837,30g) supera em mais de 20 (vinte) vezes esse parâmetro, revelando-se absolutamente incompatível com consumo pessoal, ainda que se considerasse usuário contumaz. Ademais, foi apreendida balança de precisão digital, instrumento inequivocamente vinculado à atividade de tráfico de drogas. O próprio apelante confessou em interrogatório judicial que a droga se destinava não apenas ao uso, mas também à venda, afirmando que estava necessitando de dinheiro. 7. Redução da minorante do tráfico privilegiado adequadamente fixada. A aplicação da minorante do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 no patamar de 2/5 (dois quintos) mostra-se adequada diante da considerável quantidade de droga apreendida (837,30g), que possui expressivo valor de mercado e indica operação de tráfico estruturada. Além disso, a apreensão de balança de precisão digital e a forma de acondicionamento em tablete prensado evidenciam envolvimento em operação de tráfico com organização, não se tratando de conduta meramente eventual. A aplicação da minorante em seu patamar máximo (2/3) implicaria tratamento penal excessivamente benéfico, incompatível com a gravidade concreta da conduta praticada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e, rejeitada a preliminar de nulidade da busca pessoal, negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Teses de julgamento: "1. A busca pessoal realizada em via pública, sem mandado judicial, é válida quando fundada em razões concretas, como nervosismo acentuado ao avistar policiais, tentativa de fuga e ocultação de objetos, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e da orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 280. 2. A distinção entre tráfico de drogas e porte para consumo pessoal não se baseia exclusivamente na quantidade de substância apreendida, mas em conjunto de circunstâncias objetivas e subjetivas que evidenciem a destinação mercantil, nos termos do § 2.º do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. 3. Quantidade de substância entorpecente que supere em mais de 20 (vinte) vezes o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal para caracterização de usuário (40 gramas de cannabis sativa), aliada à apreensão de balança de precisão e à confissão de finalidade comercial, caracteriza mercancia ilícita e afasta a desclassificação para o crime de porte para uso pessoal. 4. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado em patamar intermediário (2/5) é adequada quando a quantidade apreendida e os instrumentos do crime evidenciam operação de tráfico estruturada, não se justificando a fração máxima de 2/3 (dois terços)." ---------- Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2.º, e 33, caput e § 4.º. Jurisprudência relevante citada: STF, 1.ª Turma, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023; STF, Plenário, RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015, Repercussão Geral - Tema 280; STF, Plenário, RE n.º 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024, Repercussão Geral - Tema 506. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8000083-04.2024.8.05.0104, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Inhambupe/BA, em que figura como Apelante o Acusado MATEUS FERREIRA OLIVEIRA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do presente recurso e, rejeitada a preliminar de nulidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora